Tribunal: STF
Processo: RHC 53305
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
I. Instrução criminal. Excesso de prazo justificado pela existência de vário acusados, e sucessivos pedidos de adiamento, formulados pela defesa. 
II. Processo em fase de encerramento, conforme noticiam os autos. 
III. Constrangimento que se não configura. 
IV. Recurso improvido.